Tribunal: STF
Processo: RHC 218822
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Expedito Firmino de Souza, Antonio Carlos Firmino de Souza e Francisco Fabiano da Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, na hipótese de insurgência prevista no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).



    2. Nessa linha de intelecção, destaca-se que o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas, assim como ocorreu na hipótese dos autos.



    3. Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundando na alegação de que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de legítima defesa em favor do paciente EXPEDITO e de negativa de autoria em relação a ANTONIO CARLOS e FRANCISCO FABIANO, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. Precedentes.



    4. Ademais, ressalta-se que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 740.085 AgR, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Sustenta, em síntese, afronta à soberania dos veredictos. Pretende, em consequência, o restabelecimento da decisão do primeiro julgamento do Tribunal do Júri.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, há necessidade de distinguir a situação dos recorrentes, porquanto “Pronunciados e submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Alto Santo/CE, realizado em 7/6/2018, todos os pacientes foram absolvidos. Na oportunidade, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, quanto ao paciente Expedito Firmino de Souza, respondeu positivamente ao quesito relativo à absolvição, quanto aos demais pacientes, respondeu negativamente ao quesito relativo à autoria (e-STJ fls. 414/416).” (grifei)



    Nesse contexto, passo a apreciar o presente recurso em relação aos recorrentes Antonio Carlos Firmino de Souza e Francisco Fabiano da Costa. 



    Destaco que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao reconhecer a divergência entre o veredicto do júri e o acervo probatório colecionado nos autos, anulou julgamento do júri que absolveu os réus supracitados com fundamento na negativa de autoria. Destaco, no ponto, fragmento do voto condutor do acórdão (grifei):



    No que concerne aos apelados Antônio Carlos Firmino de Souza e Francisco Fabiano da Costa, os jurados responderam “não” no quesito relativo à autoria. 



    In casu, a tese acatada pelos jurados não encontra respaldo na produção probante levada a efeito durante a instrução criminal, sendo hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os elementos fáticos narrados, inclusive pelo próprio apelado, que confessou a prática do delito. Também não há hipótese que configure a causa de exclusão da ilicitude aventada pela defesa. 



    No caso ora ventilado, percebe-se a presença de animus necandi, por conta das circunstâncias fáticas em que os apelados praticaram o delito. As teses defensivas não encontraram lastro no conjunto fático-probatório carreado aos autos, diversamente da tese sustentada pela acusação. 



    Ao longo da instrução probatória, corroborou-se a versão do Parquet, tendo em vista que amparada por provas testemunhais, inclusive oculares. Ademais, a maneira como o delito foi perpetrado, em que um dos apelados, utilizando-se de uma faca para golpear a vítima, demonstra de forma cristalina o animus necandi e o seu intento homicida. Além de Expedito Firmino de Souza, testemunhas afirmam que Antônio Carlos Firmino de Souza estaria armado e Francisco Fabiano da Costa golpeou a vítima com um soco nas costas quando ela já estava ferida. 



    Em outras palavras, o contexto probatório geral é incapaz de convencer a respeito da absolvição dos apelados e, embora pese a soberania da decisão dos jurados, esta não está albergada pela intransponibilidade, ao passo que pode ser anulada quando contrária à prova dos autos.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a “determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos” (RHC 118.656, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Destaco, de outro lado, que apenas a absolvição em razão do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, CPP , conforme fragmento da ementa do HC 185.068, ministro Gilmar Mendes:



    [...]



    4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação.



    5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.



    6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. 



    No caso dos autos, não tendo sido a absolvição dos recorrentes Antonio Carlos Firmino de Souza e Francisco Fabiano da Costa fundamentada no quesito genérico, entendo que a determinação de novo julgamento não configura afronta à soberania dos veredictos.



    Ademais, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias – decisão do júri contrária à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que condenou o Recorrente teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (HC 118.628, ministra Cármen Lúcia)



    Situação diversa é a do recorrente Expedito Firmino de Souza. É que sua absolvição se deu pela resposta positiva do conselho de sentença ao quesito genérico de absolvição.



    Em casos fronteiriços ao do recorrente Expedito Firmino de Souza, ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, ao interpretarem o artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela reforma legislativa de 2008 e que estabeleceu a formulação do quesito genérico de absolvição do réu pelo Júri, firmaram orientação no sentido de que: 



    JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    (Habeas corpus n. 178.777, ministro Marco Aurélio – com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 



    3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 



    4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 



    5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.



    6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática proferida, que ao invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça, restabeleceu, como efeito consequencial, a sentença penal absolutória emanada da Presidência do Tribunal do Júri. 



    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 117.076, Redator para o acórdão ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 



    Entendo, desse modo, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo n. 0001997-63.2012.8.06.0031) diverge do aludido entendimento.



    A reforma do procedimento relativo ao Tribunal do Júri introduzida pela Lei nº 11.689/2008, ao prever quesito obrigatório e genérico de absolvição no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, além de simplificar o momento da quesitação com a concentração de todas as teses defensivas em uma única pergunta – “O jurado absolve o acusado?” –, teve como objetivo reforçar e enaltecer o princípio da soberania dos veredictos, já previsto como direito e garantia fundamental na Constituição da República (art. 5º, XXXVIII).



    Entendo, ainda, que essa inovação legislativa, que está diretamente ligada à essência do Tribunal do Júri, com a participação direta da população na solução de questões relativas aos crimes dolosos contra a vida, também prestigiou o sistema da íntima convicção dos jurados, conferindo ampla liberdade de absolvição ao Conselho de Sentença, que, agora, está desobrigado de deliberar apenas com base nas provas e nas teses defensivas apresentadas em plenário de julgamento.



    Como nos ensina Guilherme de Souza Nucci na obra “Tribunal do Júri, 4ª ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: 2013, Revista dos Tribunais”:



    O Tribunal do Júri é composto por jurados, pessoas leigas em Direito, extraídas das mais distintas classes sociais. Podem decidir como bem quiserem, sem dar fundamento ao seu voto, nem torná-lo público. Eis por que o réu precisa de todas as garantias possíveis, as mais efetivas e eficazes. Outra não foi a meta do legislador, ao fixar, como obrigatório, o quesito abrangente da defesa. Os jurados devem ter, sempre, a oportunidade de apreciar livremente a materialidade e a autoria do fato. Após, com base em inúmeras teses defensíveis viáveis, mas também na existência da mera clemência, o Tribunal do Júri tem o direito constitucional impostergável de absolver o acusado, se assim desejar. (com meus grifos)



    Ressalto, como já mencionado, que esse entendimento também é observado em precedentes desta Corte Suprema. Cito, por expressivo, o HC 178.856/RJ, da relatoria do ministro Celso de Mello, em que restou consignada a prevalência da norma constitucional insculpida no art. 5º, XXXVIII, a orientar a interpretação do preceito legislativo previsto no art. 593, III, “d”, do CPP:



    – A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados – que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita – absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência.



    – Isso significa, portanto, que a apelação do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, ‘d’), caso admitida fosse, implicaria frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, ‘o sigilo das votações’ (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘b’), daí resultando a incognoscibilidade da apelação interposta pelo ‘Parquet’. Magistério doutrinário e jurisprudencial.



    Oriento-me, de igual modo, no sentido da inexistência de arbitrariedade ou de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos nos casos em que o Júri, mesmo respondendo afirmativamente aos quesitos previstos nos incisos I e II do art. 483 do Código de Processo Penal, relativos à materialidade e à autoria do fato, com apoio em quesito genérico (inciso III e § 2º do respectivo artigo), absolve o réu.



    E isso porque, assegurado constitucionalmente aos membros do Conselho de Sentença o sigilo de suas votações, não cabe a juízes togados especular sobre os fundamentos e possíveis contradições na decisão proferida pelo Júri nem mesmo alegar qualquer contrariedade à prova dos autos, pois diversos são os fatores e teses – inclusive distintos daqueles apresentados pela defesa – que podem ter sido considerados pelos jurados para a absolvição do réu, como motivações extrajurídicas, por exemplo.



    Ressalto, ademais, que absolver, no caso em análise, não implica dizer que o Júri desconsiderou as provas apresentadas em plenário, e sim que levou outros motivos em consideração para fazê-lo, o que lhe é expressamente autorizado pela Constituição em face do princípio da soberania dos veredictos.



    Conforme bem esclareceu o ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 178.856/RJ, “tal é a abrangência desse quesito [art. 483, III e § 2º], que mesmo que os jurados respondam positivamente quanto à autoria/participação e a negativa de autoria seja a única tese alegada pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente quanto ao quesito da absolvição” (com meus grifos).



    Em posição idêntica, transcrevo o entendimento de Eliete Costa Silva Jardim (Tribunal do Júri: absolvição fundada no quesito genérico: ausência de vinculação à prova dos autos e irrecorribilidade. Revista da Emerj, v. 18, n. 67, p. 13-31, jan./fev. 2015), que bem define a questão:



    “A absolvição, através do quesito genérico (isto é, sempre após o reconhecimento da materialidade e da autoria ou participação), jamais poderá ser taxada de contrária à prova dos autos, justamente porque ninguém jamais saberá se os jurados julgaram com base nas provas (acolhendo uma tese de legítima defesa, por exemplo) ou se a decisão foi fundada em causas supralegais, razões humanitárias, clemência ou uma infinidade de possibilidades que podem permear a mente do julgador. (com meus grifos)



    Seguindo a mesma orientação, Lucas Sales da Costa (Da obrigatoriedade do quesito genérico absolutório no âmbito do Tribunal do Júri. Revista de doutrina e jurisprudência/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, v. 107, n. 2, p. 310-319, jan./jun. 2016) complementa que:



    Nada há de contraditório em terem os jurados, após declarar a materialidade do fato e atribuir a autoria a um acusado, optado por absolvê-lo, quer em razão de clemência ou piedade, quer em virtude de outro motivo não explicitado pela defesa técnica nem pelo interrogado.



    Ao contrário, manifestamente incongruente e desarrazoado afigura-se que o magistrado, na mesma circunstância acima asseverada, proceda a uma nova votação e compila o Júri a outro julgamento, atitude certamente capaz de influenciar o Conselho de Sentença, que pode, simplesmente, modificar sua decisão ao concluir – erroneamente – que o juiz togado constatou algum equívoco jurídico ou intuitivo no resultado anteriormente alcançado.



    Por isso mesmo, o ministro Celso de Mello, ao encerrar seu voto no âmbito do RHC 117.076-AgR/PR, de que foi Relator, concluiu precisamente que se revela:



    (...) juridicamente possível, a formulação, pelos jurados, com base em sua íntima convicção, de juízo de clemência ou de equidade, sem qualquer vinculação a critério de legalidade estrita, considerados, para tanto, como vetores de tal pronunciamento, o sigilo da votação, a soberania do veredicto do júri e o caráter abrangente do quesito obrigatório de absolvição (CPP, art. 483, III), circunstâncias essas que tornam insuscetível de controle recursal a manifestação absolutória dos integrantes do Conselho de Sentença, a inviabilizar, como efeito consequencial, a utilização, pelo Ministério Público, da apelação fundada no art. 593, III, ‘d’, do CPP. (com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento, em parte, ao presente recurso ordinário em habeas corpus, apenas para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo n. 0001997-63.2012.8.06.0031), exclusivamente em relação ao recorrente Expedito Firmino de Souza, restabelecendo, assim, em relação ao citado recorrente, a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator